Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000487-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLODOALDO SANTANA MARIM - CPF: 551.875.011-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000487-06.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CLODOALDO SANTANA MARIM

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – TAXI – VEÍCULO AUTOMOTOR REGULARIZADO A RODAR COM GÁS NATURAL VEICULAR (GNV) – FALTA DE GNV NOS POSTOS DA CIDADE – RESPONSABILIDADE DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Evidenciada que a ausência de GNV nos postos da cidade é fato alheio a vontade do recorrente, a sentença deve ser reformada para julgar a ação procedente e determinar que seja concluído o licenciamento do veículo, pois o veículo pode ser apreendido em blitz e ainda foi comprovado que o mesmo é utilizado para atividade profissional de taxista.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, requereu a procedência da ação nos termos da inicial.

O Recorrido em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De plano, a sentença proferida deve ser reformada.

Narra o recorrente que é proprietário do FIAT/SIENA TETRAFUEL 1.4, ano 2013/2014, placa OBQ1829, RENAVAM 00592636518, Chassi 9BD197134E3143851 e que em fevereiro/2019 foi até a SETA Inspeção Veicular para submetê-lo a inspeção periódica do sistema de GNV – Gás Natural Veicular.

Entretanto, como o fornecimento de GNV para o Estado de Mato Grosso foi interrompido em julho de 2018 e desde então ele não é disponibilizado aos consumidores, a empresa credenciada pelo DETRAN/MT não pôde realizar a inspeção e emitiu declaração nos seguintes termos:

“Declaramos que no dia 19 de Fevereiro de 2019, o Sr. CLODOALDO SANATAN MARIM, proprietário do veículo FIAT/SIENA TETRAFUEL 1.4, placa OBQ1829, esteve da Seta Inspeção Veicular para a inspeção periódica do sistema de GNV do veículo.

Contudo, declaramos que não foi possível iniciar o processo de inspeção devido à falta de GNV nos postos da cidade, sendo impossibilitado o abastecimento do veículo na pressão mínima de 180 bar, pré-requisito necessário para a realização da inspeção (...)”

Munido dessa declaração, compareceu ao DETRAN/MT para retirar as guias de pagamento dos encargos que incidem sobre o veículo e que necessárias ao licenciamento de 2019; quando soube extraoficialmente que o veículo só seria licenciado se realizasse a inspeção do sistema de GNV.

Aduz que ante a ausência do produto não pode abastecer seu veículo para realizar a vistoria, e o DETRAN se nega a realizar o licenciamento independentemente do fato do sistema de GNV do veículo não estar sendo utilizado há quase 07 (sete) meses.

Dessa forma requereu o provimento jurisdicional para determinar ao DETRAN/MT que realize o licenciamento de 2019 do veículo.

Em que pese o entendimento do juiz, tenho que a ação é procedente.

O recorrente é taxista, necessitando trafegar por toda a cidade e correndo risco de seu veículo ser apreendido ante a ausência de licenciamento.

Todas as obrigações que cabiam ao recorrente foram cumpridas, e a ausência de GNV nos postos da cidade não é sua responsabilidade.

Nesse sentido o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu no MS n° 1043174-72.2019.8.11.0041, se tratando de caso idêntico, sendo a segurança concedida, nos termos da concessão da medida liminar, nos seguintes termos:

PROCESSO
: 1043174-72.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: CLAUDIO MAURÍCIO BARROSO DE BRITO

ADVOGADO (A): LEONARDO LEANDRO RUWER

IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO ETRAN/MT

Vistos.

MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de tutela de urgência/evidência impetrado por CLAUDIO MAURÍCIO BARROSO DE BRITO contra ato coator que teria sido supostamente praticado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO para viabilizar o licenciamento do veículo Marca/Modelo 220414-GM/S10 2.2 D (Nacional), tipo caminhonete, Fabricação/ Modelo 2000/2000, combustível gasolina-GNV, Placa DBG 8933, RENAVAM 00740704133, cor azul, independente da apresentação do Certificado de Segurança Veicular.

Narra o impetrante, em síntese, que é proprietário de veículo automotor regularizado a rodar com gás natural veicular (GNV). Entretanto, ao realizar a inspeção periódica anual exigida pelo DETRAN para emissão do CRLV foi informado pela empresa responsável (Seta Inspeção Veicular) que era impossível iniciar o processo de inspeção devido à falta de GNV nos postos da cidade, eis que,
“o abastecimento do veículo na pressão mínima de 180bar é pré-requisito necessário para a realização da inspeção”.
Com o pedido inaugural vieram os documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 100,00.

É a síntese.

Fundamento e decido.

O
mandamus
é remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça conforme dispõe art. 1o da Lei 12.016/2009 c/c inciso LXIX do art. 5o/CF.

Para concessão da medida liminar faz-se necessária à presença de fundamentos relevantes
fumus boni iuris
e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
periculum in mora
.

A controversa jurídica envolve, de um lado, o direito de propriedade e de locomoção do impetrante, e no outro, o cumprimento de exigência imposta pelo DETRAN/MT.

Flui dos autos que o impetrante buscou licenciar o seu veículo perante os DETRAN/MT. Todavia, foi compelido à apresentação prévia do Certificado de Segurança Veicular, uma vez que o veículo de sua titularidade é habilitado a rodar com gás GNV.

De fato, a exigência formalizada pelo DETRAN/MT é legal e embasada pela legislação que rege a espécie porquanto visa garantir a segurança do condutor e de toda a sociedade. Entretanto, pelo que consta dos autos, o impetrante está impedido de trafegar com o seu veículo automotor, habilitado tanto para gás (GNV) quanto para Gasolina, porquanto o DETRAN/MT se recusa emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

O CRLV é documento de porte obrigatório àquele que estiver na posse de veículo automotor, e este documento deve ser renovado a cada ano, conforme normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, a saber:

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.

Para se renovar o CRLV dispõe o CTB sobre a necessidade de quitação de todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito, sem prejuízo de cumprimento das exigências impostas pelos Departamentos de Trânsito.

In casu
, o impetrante comprovou a quitação dos tributos estaduais e a ausência de eventuais infrações de trânsito, bem como demonstrou que não logrou êxito na expedição do Certificado de Segurança Veicular (GNV), porquanto a empresa responsável pelos serviços se eximiu de sua responsabilidade sob a justificativa:

“declaramos que não foi possível iniciar o processo de inspeção devido à falta de CNV nos postos da cidade, sendo impossibilitado o abastecimento do veículo na pressão mínima de 180bar, pré-requisito necessário para a realização da inspeção” [24414482].

Nota-se, pois, que o impetrante foi impedido de cumprir adequadamente o ato que visa à emissão do Certificado de Segurança Veicular por circunstâncias alheias a sua vontade.

Desta forma, em análise sumária dos fatos e provas, evidencia-se que o ato coator feriu, aparentemente, o seu direito líquido e certo de ter regularizado o seu veículo, uma vez que a ausência do porto obrigatório (CRLV) poderá acarretar a apreensão do veículo e multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis a espécie.

Além do mais, não é justo o DETRAN/MT transferir e penalizar o cidadão com a responsabilidade pela execução de serviços (emissão de CSV) que não são oferecidos na região, ou, que neste momento, encontram-se inoperantes por inviabilidade técnica.

Demonstrados, portanto, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão, a concessão da liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009,
CONCEDO
à medida
LIMINAR
e, por consequência de causa e efeito, determino

a autoridade coatora que se abstenha de condicionar a emissão do documento de “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” do veículo automotor Marca/Modelo 220414-GM/S10 2.2 D (Nacional), tipo caminhonete, Fabricação/Modelo 2000/2000, combustível gasolina-GNV, Placa DBG 8933, RENAVAM 00740704133, cor azul, de propriedade do impetrante CLAUDIO MAURÍCIO BARROSO DE BRITO à apresentação do Certificado de Segurança Veicular, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchida as demais exigências legais.

Ressalta-se que a expedição do CRLV referente ao exercício de 2019 dependerá da liquidação das obrigações tributárias correspondentes (IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório).

Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei no. 12.016/2009).

Após, conclusos.

Às urgentes providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá,
10
de
outubro
de 2019.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para

determinar que o DETRAN/MT realize o licenciamento de 2019 do veículo do recorrente:
FIAT/SIENA TETRAFUEL 1.4, ano 2013/2014, placa OBQ1829, RENAVAM 00592636518, Chassi 9BD197134E3143851.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020